Tribunal: CARF
Processo: 10380.100751/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100751/2008-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Embargante
ÁLVARO JORGE MADEIRO LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de contradição no voto condutor do acórdão, devem ser
acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no
Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano
Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente) e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2202-009.642 proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 07 de
março de 2023.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 459 e ss) consta com o seguinte teor:
O embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado quanto à
aplicação do limite anual previsto no inciso II do §§ 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Apresenta os seguintes argumentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100751/2008-17
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

A primeira contradição já se verifica no fato de o Acórdão afirmar que tem “razão o
Recorrente” e após consignar que o regramento do art. 42, §6o da Lei no 9.430/96 se
aplica ao “crédito tributário constituído será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total de rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”, quando a bem
da verdade esse dispositivo não menciona qualquer questão referente a “crédito
tributário constituído”.
Outra contradição entre o fundamento e a decisão está no fato do Acórdão afirmar que
a Solução de Consulta da Cosit no 13 de maio de 2013, não tem qualquer
“determinação especial para contas com co-titularidade”.
Em análise a Solução de Consulta Cosit no 13/2013, quando se fala em atribuição da
omissão presumida, a partir do item 17.4.3, se vê que os valores serão divididos entre
os co-titulares, conforme se vê:
17.4.3.1. para Ivo: R$ 150.000,00 / 2 = R$ 75.000,00 da conta que mantém com Eva,
mais R$ 78.000,00 / 3 = R$ 26.000,00 da conta que mantém com Ivone e Ivoneide, ou
seja, presume-se a omissão no valor de R$ 101.000,00.
17.4.3.2. para Eva: R$ 150.000,00 / 2 = R$ 75.000,00 da conta que mantém com Ivo.
17.5.1 Francisco possui uma conta individual no banco X com depósitos não
comprovados que totalizam R$ 50.000,00. Francisco possui ainda outra conta, no
banco Y, em conjunto com Francisca, no valor de R$ 32.000,00, também não
comprovados. Há presunção de omissão de rendimentos?
17.5.2. Conforme dito anteriormente, devemos analisar preliminarmente, cada
contribuinte em separado, independentemente do tipo de conta (se individual ou
conjunta):
17.5.2.1. em relação a Francisco, para fins de aplicação do limite legal de presunção,
considera-se que há presunção, pois R$ 82.000,00 (R$ 50.000,00 + R$ 32.000,00) é
maior do que R$ 80.000,00.
17.5.2.2. já em relação à Francisca, não se pode presumir a omissão, pois o valor de
R$ 32.000,00 é menor do que R$ 80.000,00.
17.5.3. E qual o valor a ser imputado a Francisco?
17.5.3.1. R$ 66.000,00, ou seja, o somatório dos R$ 50.000,00 de sua conta individual,
mais R$ 16.000,00 que correspondem à metade do valor que mantém em conjunto com
Francisca.
18. Ressalte-se que não se está afirmando que os valores de origem não comprovada
que não tenham sido considerados presumidamente omissos de acordo com o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, deixarão de ser alcançados pela tributação, mas tão somente
que não há presunção legal de omissão, ou seja, a autoridade fiscal, em relação a esses
valores, deverá demonstrar por outros meios se houve realmente a referida omissão E
por fim, na conclusão à Solução de Consulta Cosit no 13/2013, restou consignado, no
item 19.3, que “uma vez que tenha sido caracterizada a presunção legal de omissão de
receitas para determinado titular, atribuir-se-á a ela, por conta de depósito ou de
investimento, o resultado da divisão do total da omissão presumida da pela quantidade
de titulares”.
Dessa feita, resta demonstrado a contradição entre os fundamentos e a decisão do
Acórdão embargado, os fundamentos trazidos trazem conclusões diversas da que
adotou a turma.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

Assim, requer que seja sanado a contradição apontada, aplicando ao Embargante o
resultado da divisão do total da omissão presumida pela quantidade de titulares, nos
termos da SCI Cosit no 13 de maio de 2013 e art. 42, §6o da Lei no 9.430/96
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que lhe assiste parcial razão.
De fato há contradição entre o termo “Com razão o recorrente” e a decisão final que
negou provimento ao acórdão, portanto passível de correção mediante os aclaratórios.
Quanto à contradição acerca da inexistência de determinação especial para contas de
co-titularidade em relação à SC Cosit no 13/2013, tal afirmação não se mostra
contraditória, talvez obscura.
Isto porque a citada solução de consulta, como pode se verificar da ementa transcrita no
acórdão embargado, trata especificamente da tributação em relação a contas com mais
de um titular:
(...)
A afirmação foi feita no sentido de ressaltar que, para essas contas (com
co titularidade) a regra é a mesma que para os demais correntistas, ou seja, o somatório
deve ser verificado por contribuinte e, somente após a verificação do limite anual
previsto no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, será aplicado o
disposto no § art. 42, §6o da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, resta evidenciada apenas a primeira contradição invocada
(...)
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte, em relação à primeira parte do item a) Da contradição entre
os fundamentos e a decisão exarada quanto à aplicação do limite anual previsto no
inciso II do §§ 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, conforme exposto anteriormente.
Diante da admissão dos Embargos de Declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Os embargos foram admitidos para sanar a contradição entre frase na
fundamentação do Acórdão e o dispositivo da decisão prolatada, especialmente no trecho abaixo
reproduzido:
O Recorrente postula a redução pela metade dos créditos bancários ao fundamento de
que o crédito tributário constituído fora reduzido em 50% ante a co-titularidade.
Com razão o Recorrente.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

A lei 9430/96 é expressa ao prever a não consideração de valor creditado no banco, na
seguinte situação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Como se observa, os créditos bancários de valor inferior a R$ 12 mil não serão
considerados, se e quando, o somatório não ultrapasse a R$ 80 mil.
Por somatório, entenda-se os créditos bancários não justificados, consoante SCI Cosit no
13 de maio de 2013, com ementas abaixo citadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ¬ IRPF OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA RELATIVOS A CONTAS DE DEPÓSITO OU
DE INVESTIMENTO COM MAIS DE UM TITULAR. No caso de contas de depósito
ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, para fins da
caracterização da presunção de omissão de receitas, deve ser observado o
seguinte: 1) o limite anual previsto no inciso II do §§ 3o do art. 42 daLei no 9.430, de
1996, deve ser considerado em relação a cada titular, mas englobando-se, para
fins de comparação, o valor total constante de todas as contas de depósito ou de
investimento da qual ele faça parte; 2) o limite deve ser aplicado tão somente
em relação aos créditos que não tiverem sido comprovados; 3) uma vez que
tenha sido caracterizada a presunção legal de omissão de receitas para
determinado titular, atribuir¬-se¬á a ele, por conta de depósito ou de investimento, o
resultado da divisão do total da omissão presumida pela quantidade de titulares.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, §§ 3o, inciso II,
e 6o.
Não há determinação especial para contas com co-titularidade.
Consoante previsão expressa no §6o, do art. 42, da Lei 9430/96, apenas o crédito
tributário constituído será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. Trata-se de regramento relativo a
co-responsabilidade, que não se confunde com a previsão inserta no inciso II, do §3o, do
art. 42, da Lei 9430/96.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

(...)
Diante da Súmula CARF 61, e considerando que somatório ultrapassou R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) tanto em 2003 como em 2004, sem razão o contribuinte.
De fato, em sede recursal o Recorrente postula a redução pela metade dos créditos
bancários ao fundamento de que o crédito tributário constituído fora reduzido em 50% ante a co-
titularidade. Tudo para ter excluídos valores da base de cálculo do IR por força da aplicação do
II, do §3o, da Lei 9430/96.
A fundamentação e dispositivo são no sentido de que: Consoante previsão
expressa no §6o, do art. 42, da Lei 9430/96, apenas o crédito tributário constituído será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. Trata-se de regramento relativo a co-responsabilidade, que não se
confunde com a previsão inserta no inciso II, do §3o, do art. 42, da Lei 9430/96.
Entretanto, na fundamentação constou a frase “com razão o Recorrente”, mero
erro material.
Onde se lê “com”, leia-se “sem”, de forma a que fique registrado, SEM razão o
Recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, para sanar o vício apontado na fundamentação do Acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 469
DF CARF MF
Original